Tribunal: TCU
Processo: 043.156/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3575/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.156/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Akiko Ogawa de Souza (XXX.675.698-XX); Alessandra Peixoto Dias e Silva (XXX.330.138-XX); Alexander Cardoso da Silva (XXX.415.278-XX); Alexandre Dantas (XXX.680.148-XX); Alexandre Ferreira (XXX.369.118-XX); Alexandro Menegasso Brandao (XXX.842.428-XX); Altair Sebastiao Barreto (XXX.255.748-XX); Alvaro da Silva Soares (XXX.272.237-XX); Ana Cristina Fonseca da Cruz (XXX.762.718-XX); Ana Maria Floriano Athaide (XXX.788.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.